Tribunal: TJPA
Processo: 0001905-37.2019.8.14.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001905-37.2019.8.14.0025

RECORRENTE: GEAN CARLOS FERNANDES DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0001905-37.2019.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Itupiranga

RECORRENTE
:
GEAN CARLOS FERNANDES DE SOUZA
(Defensoria Pública
)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no
art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB
– tentativa de homicídio simples –
1
)
IMPRONÚNCIA PELO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – a tese ausência de
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo Órgão Acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GEAN CARLOS FERNANDES DE SOUZA
contra a decisão do MM. Juízo da
Vara Única de Itupiranga
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de duas tentativas de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítimas Agripino Santos Nascimento Júnior e Júlio César Silva dos Santos
.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou sua impronúncia pelo reconhecimento de ausência de animus necandi em sua conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“Narram os autos do Inquérito Policial, instaurado mediante portaria, tombado sob o no 00157/2018.100193-7, que na tarde de 08/12/2018, na Rua Perimetral, Quadra 91, Lote OI, Bairro Cidade Nova, Itupiranga/PA, o acusado GEAN CARLOS FERNANDES DE SOUZA tentou ceifar a vida das vítimas AGRIPINO SANTOS NASCIMENTO JÚNIOR e JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS, com uso arma de fogo, tipo espingarda, não ceifando a vida das vítimas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em conformidade com a investigação, no dia e horário dos fatos o acusado estava ingerindo bebida alcoólica na "Distribuidora da Raquel", localizada nos fundos da casa das vítimas.

Ocorre que ao sair da distribuidora, o acusado in teria iniciado uma discussão com as vítimas, eis que teria ouvido palavras de baixo calão, como "filho da puta".

Segundo a vítima, AGRIPINO SANTOS, o acusado os questionou dizendo: "QUEM ME CHAMOU DE FILHO DA PUTA?" - textuais, às fls. 20, IPL.

Mesmo diante da negativa das vítimas, o acusado adentrou o imóvel e os ameaçou. Assim, as vítimas pegaram um cabo de vassoura para se defender.

O acusado saiu do local mas minutos depois, quando as vítimas já não

imaginavam nem esperavam que o acusado voltasse, este retornou armado com uma espingarda, dizendo: "E AGORA, HEIN?!" textuais às fls. 28, efetuando, com vontade livre e consciente disparos em direção as vítimas.

Os disparos de arma de fogo atingiram a porta e o muro da residência, consoante laudo pericial, às fls. 35-40, IPL, além de atingir de raspão o abdômen da vítima JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS, menor de idade.

Segundo o depoimento das vítimas, o acusado somente cessou os disparos quando as munições acabaram, momento em que GEAN empreendeu fuga para um matagal (fls. 20 e 28, IPL).”

‘

Após a instrução, o Juízo da
Vara Única de Itupiranga
proferiu sentença pronunciando o réu
GEAN CARLOS FERNANDES DE SOUZA
pela possível prática de duas tentativas de homicídio simples, previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítimas Agripino Santos Nascimento Júnior e Júlio César Silva dos Santos
.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia sua

impronúncia pelo reconhecimento de ausência de animus necandi
, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo auto de exame de lesão corporal realizado em
Júlio César Silva dos Santos, constante
às fls.37/38 dos autos digitalizados e pelo laudo de perícia em local de crime sem cadáver, às fls. 40/45, registrando os vestígios de disparos de arma de fogo no local periciado.

Quanto à autoria delitiva,
deve-se sopesar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, o que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos depoimentos colacionados.

In casu
, há indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova carreada, com oitiva da vítima Agripino Santos Nascimento Júnior e das testemunhas Raquel Macedo dos Santos e a Ivo Gonçalves da Silva, bem como pelo interrogatório do réu Gean Carlos Fernandes de Souza, que confessou ter efetuado os disparos, bem como que somente parou porque acabou a munição, aduzindo, contudo, que não atirou para matar.

Contudo,
a aludida tese de ausência de animus necandi
não esta caracterizada de forma cristalina
, devendo
a conduta imputada ser submetida ao Tribunal Popular
, juiz natural da causa,
inviabilizando o pleito de impronúncia sob tal fundamento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que vítima e testemunhas relataram que após brigar com as vítimas o réu deixou o local, retornando posteriormente em posse de uma arma de fogo, disparando contra a casa onde estavam as vítimas, atingindo-as com lesões que não se revelaram letais, somente cessando os disparos quando a munição acabou, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o animus necandi na conduta imputada.

Portanto, o pedido de impronúncia por reconhecimento de ausência de animus necandi se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 23/07/2024